Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700216-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CRISTIANO LUCAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação visando tutela antecipada movida por CRISTIANO LUCAS FERREIRA, deferiu o pedido para que a agravante proceda a desindexação do nome do autor de seus mecanismos de buscas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 54334007, autos de origem). Nas razões recursais (ID 14421677), relata que, conforme a inicial do agravado, em 07/03/2013, o Presidente da República Jair Bolsonaro, à época deputado federal, realizou gravações de seu celular e publicou vídeo em seu canal do YouTube apresentando o nome completo do autor e sua matrícula funcional, editando suas falas, com o intuito de levar o telespectador a crer que o agravado, professor e homossexual, seria pedófilo. Afirma que, após ajuizamento de ação contra o então deputado, a qual foi arquivada devida à imunidade parlamentar, o vídeo foi removido do YouTube. No entanto, durante as eleições de 2018, tornou a ser difundido, dessa vez por meio do Facebook. Narra ter o autor ajuizado a presente ação após nova publicação do vídeo, em 05/01/2020, no perfil do Facebook do Pastor e Policial Militar Eufrázio Passos. Sustenta a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida pretendida pelo agravado, haja vista a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção das matérias veiculadas no resultado de buscas do Google, as quais se encontram disponíveis há mais de 06 (seis) anos na web. Aduz não ter sido comprovada a probabilidade de direito do autor, pois a agravante não é a responsável pelas URLs (endereços virtuais) nos quais foram inseridos os conteúdos reputados como infringentes. Afirma, ainda, ter o Superior Tribunal de Justiça se posicionado, em caso semelhante, no sentido de que os provedores de buscas não estão obrigados a remover conteúdos da internet. Destaca que a obrigação imposta – desindexar o nome do agravado – configura filtragem de conteúdo e viola legislação específica (Lei n. 12.965/2014 – Marco Civil da Internet), constituindo obrigação juridicamente inexeqüível. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo devidamente efetuado (ID 14421679). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para lhe impor a obrigação de desindexar o nome do autor de seus mecanismos de buscas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto observada, no caso vertente, a hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O pedido de tutela cautelar foi ajuizado sob a alegação de que o vídeo que circula na internet possui falsas acusações de pedofilia ao agravado, o que lhe causa ameaça à sua integridade física e moral. O Juízo a quo deferiu o pleito, ao argumento de que (...) de fato, o vídeo mencionado na inicial, e disponibilizado na rede mundial de computadores, foi notoriamente editado, manipula a fala do autor e se mostra ofensivo à sua honra e imagem. (...) Desse modo, há verossimilhança nas alegações da parte, bem como perigo de dano irreparável, pois a ofensa é reiterada a cada dia que o vídeo permanece ativo, o que aconselha o deferimento da medida antecipada pleiteada, evitando-se a perpetuação do dano”. O agravante, por sua vez, sustenta não ser responsável pelas URLs (endereços virtuais) nos quais foram inseridos os conteúdos reputados como infringentes, não sendo obrigado a remover conteúdos da internet. Em análise preliminar da controvérsia, constato a plausibilidade do direito invocado. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado semelhante ao ora analisado, se posicionou no sentido de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão. Confira: CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo "mediante remuneração", contido no art. 3o, § 2o, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. 4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas. 5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. 6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 7. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa. 8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. 9. Recurso especial provido. (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifos acrescidos). Noutro vértice, não verifico a urgência do pleito autoral, pois, embora seja cediço a rapidez com que as matérias circulam nas redes sociais, o referido vídeo circula na internet desde 2013, isto é, há mais de 06 (seis) anos. Neste contexto, faz-se necessária uma análise mais acurada da questão, revelando-se prudente a concessão do efeito suspensivo até que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião do exame do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator